Tribunal: TJSP
Processo: 1007517-02.2021.8.26.0132
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral Com Pedido de Tutela de Urgência - Insurgência do agravante contra o r. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso - Exame: Impossibilidade – Os documentos colacionados aos autos e a mera alegação de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Dano Moral Com Pedido de Tutela de Urgência - Insurgência do agravante contra o r. despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita, bem como determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso - Exame: Impossibilidade – Os documentos colacionados aos autos e a mera alegação de hipossuficiência momentânea, por si só, não configuram a falta de recursos financeiros para o pagamento do preparo recursal – Agravante que labora como advogado, patrocinando vários processos, ostenta veículo de luxo e é proprietário de vários imóveis - Inteligência do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil - Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto - Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado – Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.